Tribunal: TJSP
Processo: 1009074-48.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de locação, cumulada com indenizatória, pedido de declaração de inexistência de obrigação de fazer e consignação de chaves. Locação de imóvel comercial. Sentença de improcedência.

Contrato prorrogado por prazo indeterminado. Alegada rescisão por culpa do locador (denúncia cheia) em razão de problemas estruturais não sanados. Ausência de verossimilhança.

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de rescisão de contrato de locação, cumulada com indenizatória, pedido de declaração de inexistência de obrigação de fazer e consignação de chaves. Locação de imóvel comercial. Sentença de improcedência.

Contrato prorrogado por prazo indeterminado. Alegada rescisão por culpa do locador (denúncia cheia) em razão de problemas estruturais não sanados. Ausência de verossimilhança. Farto conjunto documental que prova que a rescisão foi motivada por dificuldade financeiras da locatária. Alegação de que o estado do imóvel se tornou impróprio para o desenvolvimento das atividades da autora. Ausência de verossimilhança. Autora que permaneceu no imóvel cerca de um ano após a constatação dos problemas apontados.

Falhas estruturais no imóvel e danos causados por obra realizada no imóvel vizinho. Autora que não se desincumbiu do ônus de fazer prova do seu direito. Inteligência do art. 373, I do CPC. Origem dos danos não comprovada de forma cabal. Laudo produzido unilateralmente. Autora que não requereu a produção de prova pericial. Obrigação do locatário de devolver o imóvel locado no estado em que o recebeu. Impugnação genérica aos orçamentos apresentados pelo réu. Montante cobrado pelo locador para a realização dos reparos que é devido.

Aluguéis devidos até a data da declaração judicial de rescisão do contrato. Mera desocupação que não tem o condão de pôr fim ao vínculo jurídico entre as partes. Termo final da locação que ocorre com a entrega das chaves. Imóvel que se manteve disponível à locatária. Locador sequer imitido na posse até o momento.

Sentença mantida. Recurso desprovido.